Tribunal: TJSP
Processo: 2211845-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de avaliação do bem por perito. Desnecessidade. Ausência de complexidade na avaliação de um simples bem móvel (sofá). Art. 870 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.